Tribunal: TJES
Processo: 5010335-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010335-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: HELIO CANDIDO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISTINÇÃO DE ASSINATURAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. PARALISAÇÃO DAS COBRANÇAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No cenário apresentado nos presentes autos, as razões recursais não restaram aptas a demonstrar satisfatoriamente, segundo a cognição sumária que ora se faz, a regularidade da contratação e, consequentemente, a legalidade dos descontos consignados.

II - As assinaturas constantes do contrato dito firmado e aquelas vertidas pelo Autor-Recorrido em sua CNH, bem como, nos documentos que acompanham a exordial, revelam distinções visualmente consideráveis, a ponto de materializar fundada suspeita sobre a contratação do serviço pelo Requerente-Recorrido, a demonstrar uma realidade em que razoável e adequada a suspensão dos descontos impostos ao Autor.

III - Presente a probabilidade do direito alegado pelo Autor-Agravado, em detrimento daquela vertida em sede recursal, quando cotejada a prova dos autos, mormente quando ponderado o viés interpretativo do Código de Defesa do Consumidor incidente no caso.

IV - Não se vê irrazoabilidade no valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão, valor este que não guarda necessária relação com o bem da vida objeto da lide, mas, sim, com o efeito coercitivo a ela inerente, não havendo riscos ao Agravante se der o devido cumprimento à ordem Judicial, como a todos é devido.

V - Agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010335-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: HÉLIO CÂNDIDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

BANCO DAYCOVAL S/A
,
face a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com indenização por danos morais proposta por
HÉLIO CÂNDIDO
, determinando a suspensão dos efeitos de contrato de empréstimo consignado e a paralisação dos descontos em conta dos benefícios previdenciários do Autor-Agravado.

Aduz, em suma, o Recorrente, que firmou com o Agravado contrato de empréstimo consignado, o que afirma ser demonstrado pelas provas ora acostadas, alegando, assim, não estarem presentes os requisitos ao deferimento da tutela de urgência. Afirma, ainda, que o valor da multa arbitrada não condiz com os valores descontados em conta do Agravado, merecendo adequação, impondo-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O recurso fora deferido apenas no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

O caso dos autos volta-se à existência de descontos nos proventos da Agravada, relativo a empréstimo junto ao Agravante, que a afirma o Autor-Recorrido não ter realizado.

Tal como asseverei em minha decisão inicial nestes autos, sopesando os argumentos tecidos pela Agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação probatória apresentada, tenho por certo que o recurso não comporta provimento.

Ocorre que, no cenário apresentado nos presentes autos, as razões recursais não restaram aptas a demonstrar satisfatoriamente, segundo a cognição sumária que ora se faz, a regularidade da contratação e, consequentemente, a legalidade dos descontos consignados.

Examinando prova colacionada pelo Agravante importa consignar que, em trato indiciário, as assinaturas constantes do contrato dito firmado e aquelas vertidas pelo Autor-Recorrido em sua CNH, bem como, nos documentos que acompanham a exordial, revelam distinções visualmente consideráveis, a demonstrar uma realidade em que razoável e adequada a suspensão dos descontos impostos ao Autor.

De certo que a matéria há e ser submetida à devida instrução, mormente à prova pericial, mas a realidade dos autos permite corroborar, neste momento, a tese inicial no sentido de que não houve contratação do empréstimo consignado pelo Autor.

Assim, a despeito dos indícios de que houve depósito do valor respectivo em benefício do Autor, é imperiosa a observação de que as assinaturas constantes do contrato se revelam, à primeira vista, suficientemente distintas daquelas constantes dos documentos vertidos pelo Agravado, a ponto de materializar fundada suspeita sobre a contratação do serviço pelo Requerente-Recorrido, como aduzido na peça de ingresso.

Portanto, face a análise perfunctória que ora se faz, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo Autor-Agravado, em detrimento daquela vertida em sede recursal, quando cotejada a prova dos autos, mormente quando ponderado o viés interpretativo do Código de Defesa do Consumidor incidente no caso.

Por fim, não vejo irrazoabilidade no valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão, valor este que não guarda necessária relação com o bem da vida objeto da lide, mas, sim, com o efeito coercitivo a ela inerente, não havendo riscos ao Agravante se der o devido cumprimento à ordem Judicial, como a todos é devido.

Logo, por não vislumbrar condições de conclusão diversa, segundo a prova constante dos autos até o presente momento, não vejo caminho outro, senão, a manutenção do entendimento inicial materializado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, porquanto inviável, neste momento, atribuir probabilidade ao direito reclamado pela Agravante e assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.